Tribunal: TJMMG
Processo: 1000043-63.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS - NARRAÇÃO DE FATOS COM A UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS SINÔNIMAS - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SUA DEMISSÃO SOB ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - É POSSÍVEL CONSTATAR AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO EM QUE FOI FUNDAMENTADA A DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 1000043-63.2018.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 1000025-39.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 17/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA – IDENTIDADE DE PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS – NARRAÇÃO DE FATOS COM A UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS SINÔNIMAS – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE SUA DEMISSÃO SOB ARGUMENTO DA EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – É POSSÍVEL CONSTATAR AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO EM QUE FOI FUNDAMENTADA A DECISÃO QUE EXTINGUIU A AÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo Luiz Oliveira Webber da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de anulação da punição disciplinar que o excluiu das fileiras da PMMG, por violação ao disposto no art. 13, incisos III e XX, c/c o art. 64, II, ambos da Lei n. 14.310/2002. O ora apelante propôs a presente ação aduzindo que foi instaurado o procedimento administrativo-disciplinar iniciado pela Portaria n. 120.132/15-PAD/4ª RPM. Informa que tal procedimento foi instaurado por supostamente ter, nos dias 11 e 12 de julho de 2013, na cidade de Juiz de Fora, em trajes civis, comparecido a uma oficina mecânica localizada no bairro Santa Tereza e se identificado como oficial de justiça a fim de cumprir Mandado de Busca e Apreensão de um veículo com o fim de exigir a entrega do automóvel. Alegou o ora apelante que a decisão demissionária não foi proferida com fundamento em provas e que, no momento dos fatos, estaria no Município de Rio Novo/MG. Disse que a testemunha Ten PM Fabrício teria declarado, por inúmeras vezes, que ele se encontrava na porta da unidade militar em Rio Novo/MG, no momento dos fatos. Alegou também o autor que enviou da sede do pelotão de Rio Novo/MG, por meio do painel administrativo da PMMG, na data de 12/07/2013, às 07h37, mensagem informando que passou o serviço ao Sd PM Terry e que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 portanto, não poderia estar no ônibus às 06h45min, com destino a Juiz de Fora (fls. 872 - Doc. 35). Disse que a aplicação da sanção disciplinar de demissão considerou seu extrato de registro funcional desatualizado e que, mesmo tendo requerido a juntada de um extrato atualizado, tal pretensão não teria sido atendida. Argumentou ainda o então autor, ao ajuizar a presente ação, que a comissão processante se teria manifestado pelo arquivamento do procedimento. Entretanto, novo Conselho de Ética foi criado apenas com oficiais da PMMG, que, então, sugeriram sua demissão “sem adição de qualquer fato novo”. O então autor alegou ainda em sua peça de ingresso que o Comandante da 4ª RPM se encontrava sob impedimento de decidir o processo administrativo-disciplinar, nos termos do artigo 84 do CEDM, c/c o artigo 66, § 3º, inciso II, e artigo 35, § 2º, da Resolução n. 4.220/2012 – MAPPA, por haver formado juízo anteriormente, ao decidir sobre a divergência entre o parecer do CEDMU e o Comandante do 2º BPM. Aduziu ainda o ora apelante que juntou no procedimento administrativo uma escritura pública por meio da qual a pessoa que o teria acusado de simular ser um oficial de justiça “declara ter sido sugestionado a reconhecer o Autor como o indivíduo que praticou os atos descritos na portaria inaugural do processo administrativo disciplinar.”. Disse que a administração militar teria deixado de juntar aos autos o documento de fls. 807/808, recebido em data de 18/01/2018, em que a pessoa que o acusou teria afirmado que não desejava mais providências sobre o caso. O apelante disse que verificou a existência de duas peças digitalizadas relativas à página 634 (ATA DA 5ª REUNIÃO), uma oriunda do arquivo nomeado “pág 622 a 637.pdf” e outra oriunda do arquivo nomeado “pág 622 a 659”. Disse que, em um documento, há o registro da realização do ato solene de compromisso prestado pelo membro substituto e, no outro, inexiste referência à realização do ato formal do compromisso e que, portanto, o compromisso legal do membro não teria sido feito na data indicada no documento, constituindo vício insanável. Por fim, alegou o autor que não houve grave escândalo ou repercussão dos fatos e que, na data da realização da 5ª reunião da comissão processante, não houve a designação de defensor ad hoc para testemunhar o ato de formalização do compromisso obrigatório e que, portanto, teriam sido violados o art. 70, inciso V, alínea “a”, da Lei Estadual n. 14.310/02 e o artigo 386, § 4º, do MAPPA. Com tais razões, o autor requereu os benefícios da justiça gratuita, a concessão da tutela de urgência para ser reintegrado e, ao final, a sua confirmação, e, em pedido alternativo, requereu fosse declarada a nulidade parcial do procedimento administrativo diante da “dúvida quanto a realização de compromisso de membro da CPAD”, bem como “que seja determinado à autoridade convocante, que modifique a composição da CPAD”. O valor da causa foi estabelecido em R$ 5.737,78 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos). Em decisão contida no evento 5, documento “desp21”, foi determinada a remessa dos presentes autos para a 3ª AJME, mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 redistribuição, tendo em vista a conexão com a ação 10000025-39.2018.9.13.0003. Redistribuída a ação, o Juiz de Direito da 3ª AJME deferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar o ora requerente às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como determinou a citação do Estado de Minas Gerais. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 6), argumentando que a punição foi aplicada por autoridade competente, que a substituição de seus membros é prerrogativa do Comandante da Unidade e que não há impedimento de a autoridade convocante emitir parecer ou proposta pela aplicação de sanção disciplinar de demissão. Por fim, destacou o Estado de Minas Gerais, sobre a alegação do apelante de que se encontrava na cidade de Rio Novo, que tal argumento se resume ao dia 12/07/13 e que os fatos que lhe foram imputados ocorreram no dia 11/07/13, por volta das 14h45min, e no dia 12/07/2013, por volta das 8h30min. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como pela sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O autor impugnou a defesa apresentada pelo Estado de Minas Gerais, requerendo o acolhimento das suas pretensões. Determinada que as partes especificassem eventuais provas que pretendiam produzir, o autor arrolou duas testemunhas, bem como requereu a realização de perícia para verificar a autenticidade das assinaturas dos membros da CPAD nas Atas da 5ª Reunião de conteúdo divergente e contraditório. O Juiz de Direito substituto indeferiu o pedido de perícia, bem como deferiu a oitiva das duas testemunhas arroladas pelo autor. Contra tal decisão, o autor interpôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo Juiz de Direito. Em manifestação contida no evento 20, o Estado de Minas Gerais informou a ocorrência da litispendência da presente ação com o processo 1000025-39.2018.9.13.0003, bem como requereu “a extinção do presente processo sem resolução de mérito”. Em decisão contida no evento 29, o Juiz de Direito titular indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e anteriormente deferidas, bem como declarou encerrada a instrução processual. O Juiz de Direito proferiu a sentença constante no evento 67, reconhecendo a litispendência da presente ação com o processo 1000025-39.2018.9.13.0003, que foi anteriormente distribuído e ainda se encontram em curso, por possuírem as mesmas partes, pedido e causa de pedir. O magistrado ainda condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, argumentando que inexiste a litispendência na presente hipótese, pois não haveria identidade entre a presente ação e a de número 1000025-39.2018.9.13.0003. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse o recorrente que a ação anterior teve como causa de pedir “Vícios de formalidade no Processo Administrativo Disciplinar 112.132/15- PAD/4ª RPM em curso junto a PMMG”. Afirma o apelante que, na presente ação, a causa de pedir seria: flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência que regem a administração pública, pelos motivos que constam da peça inicial, suscitadas e ignoradas no momento processual oportuno em sede de PAD.”, e a “Ausência de Razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção disciplinar, sem observar dispositivo legal (Lei 22.504/17) e decisão contrária ao caderno probatório do processo administrativo disciplinar, redundando na prática de ilegalidade e injustiça, passível de revisão judicial. O apelante afirma que o pedido na presente ação também seria diverso daquele formulado na ação 1000025-39.2018.9.13.0003, pois, enquanto lá teria requerido a “Anulação do Processo em razão dos vícios essenciais de formalidade. Pedido alternativo, declaração de nulidade parcial em razão dos vícios de formalidade e alteração na composição da CPAD em razão de suspeição/impedimento”, na presente ação requer: A anulação do processo em razão dos vícios essenciais de formalidade (OUTROS VÍCIOS). Alternativamente, declaração de nulidade parcial em razão de vícios de formalidade e alteração na composição da CPAD em razão de suspeição/impedimento. NO MÉRITO: Declaração da nulidade do ato jurídico que demitiu o Requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para que, em controle jurisdicional do processo administrativo, sem adentrar à seara administrativa, reconhecer a ausência de razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar de demissão, posto a inexistência de prova de autoria e materialidade dos fatos como descritos na Portaria do PAD. Alega ainda o apelante que a sentença recorrida não teria sido fundamentada e que “posto que sua fundamentação limita-se à indicação e à reprodução de ato normativo (art. 337, incisos e parágrafos), sem explicar, fundamentada e concretamente, sua relação a questão decidida em contraponto aos fundamentos autorais (evento 10, petição 30), além de permitir concluir que a invocação dos motivos para decidir, se prestam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, §1º, incisos I e III do CPC).”. O apelante reitera no presente recurso todos os argumentos expostos em sua petição inicial e, ao final, afirma que não ocorreu a revogação da tutela de urgência deferida e, entretanto, requer: a adoção de imediatas medidas corretivas para reintegrar o Autor às fileiras da PMMG, sem prejuízo ou decotação dos direitos previstos no Estatuto de Pessoal, em especial o direito ao recebimento do salário referente aos dias afastados, eis que se deu sem ordem judicial e contrária a esta. Com tais argumentos, pretende o apelante se conheça do presente recurso para que seja mantida a concessão do benefício da gratuidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 justiça, bem como seja imediatamente reintegrado às fileiras da PMMG, além de seja anulada a sentença e, em pedido eventual, requer a reforma da sentença para o acolhimento das suas pretensões. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao recurso no evento 79, pugnando pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. O pedido de imediata reintegração do apelante foi indeferido, conforme decisão constante no evento 7. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. No caso em apreço, o ora apelante pretende, pela segunda vez, sejam apreciados judicialmente idênticas pretensões, sendo, pois, evidente a ocorrência da litispendência. Embora o apelante tenha afirmado que as causas de pedir e pedidos constantes na presente ação seriam diversos daqueles expostos quando do ajuizamento da ação n. 1000025-39.2018.9.13.0003, percebe-se que há identidade entre os pedidos e causas de pedir. A argumentação do apelante, no sentido de que, na ação anterior, a causa de pedir se fundamentou em “Vícios de formalidade no Processo Administrativo Disciplinar 112.132/15- PAD/4ª RPM" e que, na presente ação, a causa de pedir seria o "flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência que regem a administração pública", indica que se trata de idêntico conjunto de fatos e que, na identificação da causa de pedir, o autor faz mero jogo de palavras para evitar a percepção da igual pretensão. A narração dos fatos com a utilização de palavras e expressões diferentes não tem o condão de tornar diversas as causas de pedir. O ora apelante, tanto na ação anterior como na presente, pretende a anulação de sua demissão sob o argumento da existência de irregularidades no procedimento administrativo-disciplinar. Quanto aos pedidos existentes na ação anterior e na presente, verifico que, em ambos os casos, o apelante requer a "Anulação do Processo em razão dos vícios essenciais de formalidade", com a consequente anulação do ato demissionário e sua reintegração. Sobre a caracterização da identidade de ações, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam: As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas. (Código de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 5ª ed., São Paulo, RT, 2001, p. 777) Portanto, resta evidente que a presente ação reproduz as causas de pedir e pedidos constantes na Ação 1000025-39.2018.9.13.0003, sendo, pois, correta a decisão recorrida que reconheceu a litispendência. No que se refere à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, constato que a sentença fundamentou de modo adequado e suficiente a decisão que deixou de acolher as pretensões do autor e reconheceu a litispendência. A nulidade decorrente de insuficiência de fundamentação somente é verificada na ausência completa de fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento. No caso em apreço, é possível, através da leitura da sentença, constatar as razões de convencimento que fundamentaram a extinção da ação. Desta feita, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que esta foi suficientemente fundamentada. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de maio de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator